Tribunal: TJDFT
Processo: 0712913-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO QUE OBJETIVA EVITAR A CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL EM DEMANDA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGADO CIENTE DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO BEM, FIRMADO ENTRE O EMBARGANTE E A EMPRESA DEVEDORA. INSISTÊNCIA DA PARTE RÉ NA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOOS CARACTERIZADA.

1. Consoante disposto na Súmula 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.452.840/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais; os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.

3. Deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, a embargada que insiste na apresentação de impugnação aos embargos de terceiro, mesmo ciente de que o imóvel, embora ausente o registro em cartório, foi transferido ao embargante por força de contrato de compra e venda firmado com a empresa devedora que integra o polo passivo da demanda de cumprimento de sentença.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.